Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730596-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713666-62.2022.8.07.0009 - id 202261196) que, em execução de contrato, deferiu nova pesquisa ao Sisbajud, em nome do primeiro executado automática, por 7 dias, e indeferiu em relação ao segundo executado, pois a diligência anterior restou infrutífera, não sendo demonstrados indícios a reiteração possa trazer resultado útil ao processo. Alegam, em suma, que a primeira pesquisa de bens por meio do Sisbajud, na modalidade simples, foi extremamente efetiva, com a constrição de um montante correspondente ao percentual de, aproximadamente, 10% do valor total devido, razão pela qual sustenta que uma pesquisa na modalidade reiterada, em nome de ambos os agravados, possui muitas chances de retornar frutífera. Requer a tutela de urgência para consulta ao Sisbajud, na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 30 dias, em nome de ambos os agravados. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Informe-se ao Juízo a quo. Aos executados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator